Tribunal: TJBA
Processo: 8012753-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012753-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA SILVA FERREIRA Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s): ELOI CONTINI DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Ana Paula Silva Ferreira em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré, Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. 2. A matéria devolvida ao Tribunal limita-se à majoração do valor da indenização por danos morais, à fixação do termo inicial dos juros de mora e à manutenção da condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 é adequado à gravidade da ofensa; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os danos morais arbitrados; e (iii) avaliar a adequação da fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Configura-se a responsabilidade objetiva da ré pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, sendo desnecessária a comprovação de dano material ou moral, que, na hipótese, é presumido (dano in re ipsa). 5. A ausência de comprovação pela ré da regularidade da dívida e da inscrição caracteriza ato ilícito, ensejando a obrigação de reparar os danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da reparação, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação revela-se adequada, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de elementos que justifiquem majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com dupla função punitiva e compensatória. 2. Os juros de mora sobre danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8012753-29.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Ana Paula Silva Ferreira e, como apelada, Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça